Tribunal: TJSP
Processo: 1109909-53.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA AO COMPLETAR A BENEFICIÁRIA 60 ANOS DE IDADE. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, AFASTANDO-SE O REAJUSTE APLICADO (164,91%), A FIM DE QUE FOSSE SUBSTITUÍDO PELO PERCENTUAL DE 82%, FIXADO EQUITATIVAMENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM. EMBORA O REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA SEJA, EM TESE, ADMISSÍVEL, INCLUSIVE PARA OS BENEFICIÁRIOS IDOSOS,

Ementa:

PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA AO COMPLETAR A BENEFICIÁRIA 60 ANOS DE IDADE. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, AFASTANDO-SE O REAJUSTE APLICADO (164,91%), A FIM DE QUE FOSSE SUBSTITUÍDO PELO PERCENTUAL DE 82%, FIXADO EQUITATIVAMENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM. EMBORA O REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA SEJA, EM TESE, ADMISSÍVEL, INCLUSIVE PARA OS BENEFICIÁRIOS IDOSOS, CONSOANTE PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ, É MISTER QUE OS PERCENTUAIS DE REAJUSTE HAJAM SIDO PRÉVIA, CLARA E EXPRESAMENTE PACTUADOS, E QUE OBSERVEM, ADEMAIS, OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELAS RESOLUÇÕES COMPETENTES. NO CASO EM APREÇO, A APÓLICE FOI CELEBRADA EM 2002, SUBMETENDO-SE AO REGRAMENTO DA RESOLUÇÃO CONSU N. 6/1998, QUE PREVÊ A NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO DE 7 (SETE) FAIXAS ETÁRIAS, SENDO QUE A ÚLTIMA NÃO PODERIA REDUNDAR EM VALOR 6 (SEIS) VEZES SUPERIOR AO DA PRIMEIRA FAIXA ETÁRIA. CONTRATO QUE PREVIA ESCALONAMENTO DAS FAIXAS ETÁRIAS ATÉ OS 70 (SETENTA) ANOS DE IDADE, SEM QUE, CONTUDO, SE PREVISSE QUALQUER REAJUSTE QUANDO DO INGRESSO NA ÚLTIMA FAIXA ETÁRIA. REAJUSTE CONCENTRADO NA FAIXA ETÁRIA DOS 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE, NO PERCENTUAL DE 164,91%. CONTRATO QUE NÃO OBSERVOU, DESTARTE, A RESOLUÇÃO CONSU N. 6/1998, SENDO MISTER QUE HOUVESSE UMA REDISTRIBUIÇÃO MAIS EQUILIBRADA DOS REAJUSTES PACTUADOS. QUESTÃO, CONTUDO, QUE NÃO COMPORTA FIXAÇÃO EQUITATIVA PELO MAGISTRADO, POR SER EMINENTEMENTE TÉCNICO-ATUARIAL, SENDO SER RESOLVIDA MEDIANTE PERÍCIA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO QUE HAVERIA DE SER, COM EFEITO, O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2o, CPC). FIXAÇÃO EQUITATIVA INCABÍVEL NA ESPÉCIE, PORQUANTO A FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE, NOS TERMOS DO ART. 85, § 8o DO CPC, APENAS SE JUSTIFICA QUANDO FOR INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO O PROVEITO ECONÔMICO OU, AINDA, QUANDO O VALOR DA CAUSA FOR MUITO BAIXO, O QUE NÃO CORRESPONDE AO CASO DOS AUTOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.